Tribunal: CARF
Processo: 17734.721610/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721610/2016-34
ACÓRDÃO
2002-009.168 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO BRASIL DO COUTO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
143.
Do imposto apurado em declaração anual de ajuste poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar referente a nulidade do
lançamento, por novação, e, da parte conhecida, em rejeitar das preliminares de nulidade do
acórdão de primeira instância arguidas e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.168 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721610/2016-34
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
...
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 22, foi:

Inconformado(a) com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
10/08/2016, fl. 26, o(a) contribuinte apresentou impugnação em 26/08/2016, fl.
03, ...:
Foram anexados os documentos de fls. 04/07.
... o presente processo retornou à unidade de origem – Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belém, para que os documentos apresentados pelo(a)
contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Belém emitiu Despacho Decisório, fls. 30/31, informando que
após a análise dos documentos apresentados pelo(a) contribuinte, concluiu pelo a
procedência total da notificação de lançamento.
...
O(A) interessado(a) não apresentou manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.168 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721610/2016-34
3
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2018 (AR e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 10/08/2018 (protocolo de e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF compensado está comprovado nas DIRF da fonte pagadora devidamente
entregue;
b) nulidade da decisão por falta de fundamento;
c) nulidade da decisão por inobservância de princípios do direito;
d) nulidade da decisão por vício de motivação; e
e) nulidade do lançamento por afronta à verdade material.
Em 29/06/2023 o feito foi convertido em diligência pela 3a Turma Extraordinária
desta 2a Seção, com ... “o retorno dos autos à Unidade de Origem da RFB a fim de ser confirmada e
anexada cópia da DIRF em pauta emitida pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde
da Amazônia, relativa ao ano calendário 2013, com a confirmação do interessado como
beneficiário de rendimentos e sua retenção correspondente, a fim de subsidiar a devida apreciação
da contenda”.
A competente resposta da Unidade Jurisdicionante foi juntada na forma de
Informação Fiscal em 02/01/2014 (e-fl. 75) onde, em suma, verifica-se a seguinte conclusão:
Pelo exposto, e, apesar da limitação imposta pelo sistema informatizado da RFB
“DIRF”, consideramos que a partir dos esclarecimentos e documentos juntados ao
processo, firmamos a convicção de que as informações prestadas à RFB pela fonte
pagadora CNPJ 05.623.264/0001-63 Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de
Saúde da Amazônia, relacionadas ao interessado acima citado, estão corretas
referente ao exercício 2014, ano-calendário 2013.
Tal Informação foi cientificada ao interessado em 09/04/2024 (e-fls. 82), o qual não
se manifestou acerca da mesma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.168 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721610/2016-34
4
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$8.515,27.
Verifica-se que o recorrente traz em seu recurso argumento de nulidade o
lançamento, não presente na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Quanto às nulidades alegadas em preliminar relativas à Decisão guerreada, em
virtude de falta de fundamento, inobservância de princípios do direito ou vício de motivação, cabe
ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
acima destacados e assim afasta-se a pretensão preliminar de nulidade alegada.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso V,
que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o imposto
retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.168 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721610/2016-34
5
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Diante do fato de que o argumento basilar do recurso voluntário é a afirmação de
que a Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF entregue pela fonte pagadora
do interessado teria sido corretamente preenchida e traria em seu bojo a correta especificação da
retenção do imposto de renda na fonte em pauta, associado à apreciação de tal Declaração pela
Unidade Jurisdicionante, a qual atesta que “... as informações prestadas pela fonte pagadora,
citada anteriormente, na DIRF referente ao não-calendário 2013, exercício 2104, relacionadas ao
contribuinte FERNANDO BRASIL DO COUTO FILHO (CPF 489.205.172-15) estão corretas.”,
comprovadas restam as alegações do contribuinte e deve ser afastado o lançamento relativo a
compensação indevida de IRRF em sua integridade.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
da preliminar referente a nulidade do lançamento, por novação, e, da parte conhecida, em rejeitar
das preliminares de nulidade do acórdão de primeira instância arguidas e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Original